Tribunal: TJDFT
Processo: 0723070-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA DE FILHOS MENORES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os documentos juntados em sede de apelação não podem ser considerados no exame da pretensão revisional, uma vez que são relativos a fatos pretéritos. Tampouco foi apresentada uma justificativa razoável para a sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora. Documentos apresentados em sede recursal não considerados para julgamento do feito.
2. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais.
3. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide.
4. Apesar de não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, esta somente pode ser infirmada por meio de elementos aptos a afastar a hipossuficiência econômica ali declarada, pelo simples fato de não ter sido apresentada a documentação determinada pelo juízo quando, com a inicial, já haviam sido apresentados elementos probatórios hábeis a demostrar a alegada situação de insuficiência de recursos financeiros.
5. Na hipótese em análise, apesar da apresentação tardia de cópia integral da CTPS e dos extratos bancários, tal qual determinado pelo juízo de piso, depreende-se da natureza do direito tutelado na presente ação de alimentos bem como da narrativa trazida na exordial a hipossuficiência financeira da apelante, que está desempregada e percebe pequeno valor de benefício concedido pelo governo para o sustento próprio e de seus três filhos menores de idade.
6. Recurso conhecido e provido.